Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ÔNUS DA PROVA. CÁLCULOS POR AMOSTRAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou, entre outros pontos, a exclusão de credoras por ilegitimidade, a adequação dos cálculos ao conteúdo das fichas financeiras e o indeferimento da execução individual dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Posteriormente, embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para reconhecer a legitimidade de uma das credoras e esclarecer critérios de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação integral das fichas financeiras por parte do ente público autoriza os exequentes a elaborarem os cálculos da Gratificação de Regência de Classe por amostragem, com base no art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Regência de Classe, prevista no art. 1o da Lei Distrital no 202/1991, é devida aos professores da Carreira Magistério Público do DF que exerciam regência de classe no momento da aposentadoria, inclusive aos já aposentados à época da edição da norma, conforme reconhecido na ação coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001.
4. As fichas financeiras dos servidores públicos, quando disponíveis, são documentos suficientes para aferição da legitimidade dos credores e da existência do direito à gratificação, pois contêm dados sobre o exercício de regência de classe e a aposentadoria.
5. A apresentação parcial de fichas financeiras pelo ente público, embora incompleta, não transfere o ônus da prova à parte executada, permanecendo com os exequentes o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT entende que não se aplica o disposto no art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC, quando a ausência de documentação pelo devedor está justificada pelo longo decurso de tempo entre a aposentadoria dos servidores e o cumprimento da sentença coletiva.
7. A elaboração de cálculos por amostragem não se justifica na hipótese dos autos, devendo os valores devidos ser individualizados a partir dos dados concretos constantes nos autos.
8. É inviável a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não tenha fixado verba honorária na origem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 8o; CPC, arts. 373, I, 524, §§ 2o a 5o e 1.022; EC no 113/2021; Lei Distrital no 202/1991, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024, DJe 20.09.2024; Acórdão 1920018, 0717535-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 29.09.2024; Acórdão 1937981, 0728792-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 13.11.2024.

(m)